Tribunal: STF
Processo: Rcl 83082
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº Ag-AIRR483-24.2014.5.03.0004, por suposta violação ao entendimento firmado no Tema 1.022 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 3-4):



    "1. A presente demanda tem origem na reclamação trabalhista ajuizada em abril de 2014 por CLAYTON CARLOS SILVA PAIXAO em face da MGS. Naquela ação o trabalhador, que havia sido demitido da empresa pública, postulou sua reintegração no cargo em que laborava. 



    2. Em primeiro grau a reclamação trabalhista foi julgada procedente, declarando-se a nulidade da demissão, ante a ausência de motivação idônea do ato de dispensa. Tal conclusão foi mantida no âmbito do TRT da 3ª Região. 



    3. Entretanto, é certo que o pleito de nulidade da dispensa e de reintegração é completamente descabido. 



    4. Isso porque, como bem sabem Vossas Excelências, vigorou durante muitos anos nos âmbitos dos tribunais – seja deste e. STF, do TST e de diversas cortes regionais do trabalho – a orientação de que a dispensa de empregado de empresa pública admitido por concurso público não era condicionada à apresentação de qualquer justificativa ou à instauração de processo administrativo. 



    5. O entendimento apenas veio a ser alterado por esta Corte Constitucional no ano de 2024, na oportunidade do julgamento do RE n° 688.267, com a fixação do Tema nº 1.022. A referida tese, trouxe, de fato, que as empresas públicas devem apresentar a motivação da demissão de seus empregados celetistas. 



    6. Deve-se ter em mente, contudo, que e. STF corretamente modulou os efeitos de sua decisão de forma prospectiva, sendo que o entendimento em questão apenas se aplica em relação a demissões ocorridas após o julgamento do RE n° 688.267. 



    7. Em outras palavras, e traçando uma correlação ao caso concreto, a demissão de CLAYTON CARLOS SILVA PAIXAO, ora interessado, por ter sido efetivada no ano de 2013, não necessitava de qualquer motivação para ser considerada válida, muito menos de processo administrativo, em razão da modulação de efeitos realizada no Tema nº 1.022. 



    8. Todavia, o TST, em clara dissonância com o que foi decido por esta e. Corte, entendeu por afastar a incidência do Tema nº 1.022, e manteve a procedência do pedido formulado na reclamação trabalhista ajuizada na origem, por entender que a ausência de comprovação da vinculação dos motivos alegados pela empresa como determinantes à dispensa da empregada implicaria a nulidade da demissão.” 



    Sustenta que "a Corte Trabalhista simplesmente ignorou a modulação prospectiva dos efeitos realizada no Tema 1.022, e aplicou, de forma ex tunc, o entendimento em torno da necessidade de que o desligamento de CLAYTON CARLOS SILVA PAIXAO fosse motivado." (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que "a MGS (ainda que sem obrigatoriedade formal para tanto), motivou o ato de demissão da ora interessada. Naquela oportunidade, a empresa pública optou pela dispensa do empregado em razão de desmotivação e desinteresse do trabalhador, além de desobediência hierárquica, o que inviabilizava a sua permanência nos quadros da empresa." (eDOC 1, p. 10).



    Nesse sentido, salienta que "o TST, imiscuindo-se indevidamente no mérito administrativo, concluiu que, à luz da teoria dos motivos determinantes, as razões indicadas pela Administração para a dispensa eram inválidas. A conclusão, no entanto, foi adotada sem que fosse afastada, mediante prova cabal, a presunção de veracidade dos atos administrativos." (eDOC 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a cassação do acórdão do TST, tendo em vista que violou o Tema nº 1.022, na medida em que consignou que o ato da demissão deveria ser validamente motivado, ainda que tenha sido praticado antes de 04.03.2024, data da publicação da ata de julgamento do Tema n° 1.022." (eDOC 1, p. 17-18).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Prossigo.



    No julgamento do RE 688.267, sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes, paradigma do Tema 1.022 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”



    Naquela oportunidade, atribuiu-se efeitos prospectivos à decisão, a fim de que produza seus efeitos apenas partir da publicação da ata de julgamento. O acórdão foi assim ementado:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho, apreciando a legalidade da dispensa motivada operada pela reclamante, assim se manifestou quanto ao direito do ex-empregado à reintegração (eDOC 9, p. 6-7, Grifos no original):



    “Ocorre que o caso dos autos não tem aderência com a tese fixada pelo STF no Tema 1022, uma vez que a nulidade da dispensa da Parte Reclamante decorreu da inobservância, pela Administração Pública, da vinculação aos motivos indicados na fundamentação do ato administrativo (aplicação da teoria dos motivos determinantes). 



    A propósito, restou consignado no acórdão regional:



    "[...] De outro norte, ao contrário do que consta no processo demissional, a testemunha ouvida a pedido do reclamante não indica a existência de atos desabonadores de sua conduta no ambiente de trabalho, tendo declarado que "nunca presenciou ato de insubordinação por parte do Reclamante" (termo de audiência, f. 137). 



    Acrescento que era ônus da reclamada comprovar a ocorrência dos atos imputados ao reclamante, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo suficiente para caracterização da conduta desinteressada e desmotivada, ou mesmo da existência de problemas de relacionamento com a chefia, o conteúdo da advertência de f. 62, datada de 24101/2013, segundo a qual o autor teria descumprido uma ordem de sua chefia imediata. 



    Tendo a empresa pública motivado a dispensa, ficou vinculada ao motivo exposto, que passa a determinar e justificar a realização do ato, o que impõe que corresponda à realidade dos fatos. 



    [...] 



    Portanto, uma vez motivado o ato, torna-se despiciendo perquirir quanto à necessidade ou não de motivação, além de os motivos lançados vincularem a empresa e sujeitarem-se ao confronto de sua existência. 



    A dispensa imotivada clássica do direito trabalhista implica a ausência de qualquer participação do empregado para contribuir para seu afastamento. Isso não se confunde com motivar um ato administrativo de dispensar um empregado público, porque seu desligamento não é livre, assim como não o é a sua admissão (obrigatória mediante aprovação em concurso público - Princípio da Equivalência). 



    Nesse âmbito, não se está gerindo negócio particular, no qual prevalece o princípio da autonomia da vontade, sendo certo que na Administração Pública prepondera o interesse de toda a coletividade, exigindo-se, assim, transparência, fundamentação satisfatória para os atos praticados e coerência entre os motivos indicados. 



    Por tudo isso, reputa-se nula a dispensa do autor pela reclamada pelo que ela faz jus à reintegração pretendida, bem como aos salários devidos desde a data da dispensa até a sua efetiva reintegração, conforme decidido na origem, 'uma vez que a declaração de nulidade da dispensa gera efeitos ex tunc.” (g.n.) 



    Logo, existe distinção em relação à matéria tratada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Em consequência, indefiro o requerimento de sobrestamento do presente processo até o pronunciamento definitivo do STF acerca da Controvérsia 50.012, formulado pela Agravante na Petição 65396/2025-3 (seq. 34).”



    Como se nota, a autoridade reclamada assentou a arbitrariedade da dispensa do trabalhador no caso concreto, por entender que a motivação utilizada pela reclamante para justificar a dispensa não teria sido comprovada.



    Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim “dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)”. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental." (Rcl 72.683-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.12.2024)



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente